Tribunal: TJMT
Processo: 0011618-46.2006.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011618-46.2006.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AMAURI BALTA DE CAMPOS (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JULIANA JUSTINA DA SILVA - CPF: 603.744.701-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL NO VOTO DO ACÓRDÃO PROLATADO POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL – EQUÍVOCO CONSTATADO E RETIFICADO –
ACLARATÓRIOS PROVIDOS.

Uma vez que na conclusão do voto condutor do acórdão constou
tipificação delitiva diversa daquela pela qual restou condenado o réu, de rigor o acolhimento dos Embargos Declaratórios para sanar o erro material.

EMBARGANTE:

AMAURI BALTA DE CAMPOS

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
AMAURI BALTA DE CAMPOS
contra o v. acórdão proferido
por ocasião do julgamento da apelação criminal n. 0011618-46.2006.8.11.0002
, por meio do qual a Colenda Terceira Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça, à unanimidade,
proveu o recurso
interposto pelo
Ministério Público.

Nas razões recursais acostadas sob o ID 136893180, sustenta o embargante
exclusivamente
a existência de
erro material

na conclusão do acórdão, referente à indicação, na conclusão do voto, de tipificação delitiva diversa daquela pela qual o réu efetivamente restou condenado, razão pela qual
requer o acolhimento dos aclaratórios tão-somente para corrigir o desacerto apontado.

Tendo em vista que a pretensão recursal não alcança o conteúdo de mérito da decisão colegiada, pois sequer diz respeito às pretensões deduzidas na apelação criminal, restringindo-se a mero erro material, dispensou-se a oportunização de contrarrazões.

É o relatório.

Não estando o feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre registrar que
o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e, o meio de impugnação aqui empregado se afigura
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO

dos aclaratórios opostos pelo réu.

Embora a matéria
não se revista de demasiada complexidade, há que se ter em princípio as
hipóteses de cabimento dos embargos de declaração
, os quais possuem
finalidade específica
expressamente delimitada pelo
art. 619 do Código de Processo Penal
, segundo o qual,
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contado da sua publicação,
quando houver na sentença

ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.
G
rifei.

É dizer que a presente espécie recursal se revela cabível para
aclarar
determinada ideia que possa gerar
dubiedade
ou
contradição
; para
esclarecer
e
elucidar
eventuais
obscuridades
; para
sanar
a
omissão
de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador, ou mesmo para
afastar

equívocos materiais
.

Isto porque, à luz do disposto no art. 93, inc. IX, da CF/88, a
obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam
idoneamente motivadas
representa verdadeira
garantia contra arbitrariedades
no exercício do poder estatal.

Na hipótese vertente,
razão assiste à i. Defensoria Pública
.

Com efeito, resta evidenciado o aludido
erro material na conclusão do voto condutor do julgado
, no que tange à tipificação delitiva na qual incorreu o réu, eis que, onde deveria ter constado “
art. 129, § 1º
”, redigiu-se, por equívoco, “
art. 121, § 1º
”.

Por conseguinte,
ACOLHO
os presentes Embargos Declaratórios para corrigir o erro material existente no voto embargado, retificando-se a conclusão no ponto
em que se lê
: “
CONDENAR o réu AMAURI BALTA DE CAMPOS pelo delito previsto no art. 121, § 1º c/c art. 61, II, f, ambos do Código Penal”
, para que
se leia
: “
CONDENAR o réu AMAURI BALTA DE CAMPOS pelo delito previsto no
art. 129, § 1º
c/c art. 61, II, f, ambos do Código Penal”.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
conheço e

DOU PROVIMENTO

aos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
AMAURI BALTA DE CAMPOS
em face do acórdão prolatado na apelação criminal n. 0011618-46.2006.8.11.0002, a fim de retificar o
erro material
existente no voto, para
onde se lê
: “
CONDENAR o réu AMAURI BALTA DE CAMPOS pelo delito previsto no art. 121, § 1º c/c art. 61, II, f, ambos do Código Penal”
,
leia-se
doravante: “
CONDENAR o réu AMAURI BALTA DE CAMPOS pelo delito previsto no
art. 129, § 1º
c/c art. 61, II, f, ambos do Código Penal
”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022